Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704635-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. V. L. R., LUCAS BATISTA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED — COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por L. V. L. R. e LUCAS BATISTA DOS REIS (autos n. 0717171-39.2023.8.07.0005), deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte requer o restabelecimento do plano de saúde segundo as condições inicialmente contratadas, em razão da migração unilateral promovida pelos réus. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Os autores sustentam que a migração é indevida, porque o novo contrato não tem a mesma abrangência, eis que apenas regional, enquanto o anterior era nacional; que a rede credenciada é reduzida, o que ensejará interrupção de tratamento médico realizado por LUCAS, eis que a clínica não é credenciada ao novo plano; e que o contrato é mais oneroso, porque o anterior não tinha coparticipação para exames de baixa complexidade. Os documentos de ID n. 181935613 comprovam que os autores eram beneficiários do Plano de Saúde UNIMED NORTE DE MINAS de abrangência nacional. Os documentos de ID n. 181935616, por sua vez, comprovam que os réus promoveram a migração unilateral do referido plano para o ofertado pela UNIMED NACIONAL, de abrangência apenas regional e com rede credenciada diferente. A despeito de no comunicado de ID n. 181935635 os réus sustentarem que não houve migração, mas mera “readequação do plano” junto ao sistema UNIMED, para o fim de adequá-lo à região de residência da parte autora e que não haveria prejuízo aos beneficiários, observo que o novo contrato tem abrangência apenas regional, que a rede credenciada é diversa e que é mais oneroso, eis que prevê coparticipação para mais eventos. A “readequação” promovida unilateralmente pela operadora, nesse cenário, aparenta abusiva, porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ademais, incompatível com a boa-fé e equidade. Presente, nesse cenário, a probabilidade do direito alegado em relação ao restabelecimento do plano originalmente contratado. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a manutenção do novo plano pode interromper os tratamentos atualmente realizados pelos autores, diante da divergência da rede credenciada. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, por se tratar de mera obrigação de custeio. Assim sendo, em caso de improcedência do pedido, a operadora poderá buscar ressarcimento dos valores eventualmente despendidos. Gizadas estas considerações, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos réus que restabeleçam o plano de saúde anteriormente contratado pelos autores (UNIMED NORTE DE MINAS), nas mesmas condições que estavam vigentes (ID n. 181935613), no prazo de 48 horas, sobe pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 20.000,00” (ID 182253200, origem). Nas suas razões, CENTRAL NACIONAL UNIMED — COOPERATIVA CENTRAL alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência (ID 55660935 – p.3). Sustenta que “O vínculo do agravado advém de um NOVO contrato firmado entre a UNIMED NACIONAL e a ALLCARE, cabendo esclarecer que o usuário não foi incluída no plano/produto mediante portabilidade, migração e/ou alienação de carteira conforme comunicado que lhe foi encaminhado pela referida administradora, não tendo a operadora qualquer ingerência na relação contratual havida anteriormente entre a agravada, a Allcare e a Unimed Norte de Minas, de modo que eventuais questionamentos acerca do plano anterior e/ou da rescisão devem ser dirimidos pelo agravado junto à Allcare e/ou a Unimed Norte de Minas” (ID 55660935 – p.5). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que poderá ser atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, em antecipação de tutela, de forma total ou parcial. Em complemento ao artigo de lei acima mencionado tem-se que o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil assegura a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator quando a imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do recurso. Ocorre que, como foi devidamente demonstrado ao longo do presente recurso, não assiste razão a Agravada. O fundamento primordial para a prolação da decisão ora Agravada seria a suposta probabilidade do direito do caso, porém, como foi amplamente demonstrado ao longo do presente recurso, não assiste razão a Agravada. Assim, para se evitar futuros prejuízos, pugna-se pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para obstar os efeitos da tutela antecipada deferida pelo Juízo Singular” (ID55660935 – p.11/12). Ao final, requer: “Diante de todo o exposto, pede-se que seja atribuído efeito suspensivo a este recurso, bem como, tendo em vista as razões do mérito recursal, pede-se que seja dado TOTAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e, dessa forma, seja reformada a decisão atacada pelo indeferimento da decisão liminar do juízo de primeiro grau, ante a ausência de probabilidade do direito e regular cumprimento do contrato, havendo, ainda, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência” (ID55660935 – p.12). Preparo recolhido (ID 55660937). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante e as rés Allcare Administradora de Beneficios S.A e Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Medico LTDA “restabeleçam o plano de saúde anteriormente contratado pelos autores (UNIMED NORTE DE MINAS), nas mesmas condições que estavam vigentes (ID n. 181935613), no prazo de 48 horas, sobe pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 20.000,00” (ID 182253200, origem). Conforme anotado no relatório, a agravante alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência, sustentanto, em resumo, não ter “qualquer ingerência na relação contratual havida anteriormente entre a agravada, a Allcare e a Unimed Norte de Minas, de modo que eventuais questionamentos acerca do plano anterior e/ou da rescisão devem ser dirimidos pelo agravado junto à Allcare e/ou a Unimed Norte de Minas” (ID 55660935 – p.5). E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A agravante nada alegou acerca de efetivo prejuízo que demande a urgente necessidade de revisão da decisão agravada antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. E isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos. 2. A ausência de requisito essencial (art. 300, CPC), no caso a evidente probabilidade do direito da autora, impede a concessão do pedido de tutela de urgência, não cabendo reparos à decisão recorrida” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ainda que assim não fosse, também não se evidencia a probabilidade do direito. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que os agravados eram beneficiários do plano de saúde ofertado por UNIMED NORTE DE MINAS, de abrangência nacional, na modalidade coletivo por adesão, e adimplidas todas as mensalidades (ID 181935613 e ID 181935611, origem). Allcare Administradora de Beneficios S.A. (administradora do plano de saúde), sem que tenha havido requerimento no sentido, enviou aos agravados “carta de confirmação de adesão/proposta” a “novo plano de saúde oferecido pela Operadora Unimed” (ID181935622 e ID181935623). Comunicou a “alteração” do plano de saúde contratado pelos agravados com UNIMED NORTE DE MINAS, de abrangência nacional, para o plano ofertado pela agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, de abrangência regional (grupo de municípios) e com previsão de coparticipação (ID181935616 e ID181935634, origem). Observe-se que referida “alteração” contratual unilateral não representa, em princípio, mera readequação das condições do plano de saúde, mas efetiva “rescisão unilateral” e injustificada do antigo contrato e admissão automática a novo plano, de menor abrangência e em piores condições (como dito, novo plano de abrangência regional e com cláusula de coparticipação). Registre-se que, segundo o Anexo I da Resolução Normativa 509/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS, “o contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses” e mediante notificação, que “deve ser feita com 60 dias de antecedência”, o que não ocorreu. Assim, bem definido pela decisão agravada a aparente abusividade da conduta das requeridas, que colocou “o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ademais, incompatível com a boa-fé e equidade. Presente, nesse cenário, a probabilidade do direito alegado em relação ao restabelecimento do plano originalmente contratado. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a manutenção do novo plano pode interromper os tratamentos atualmente realizados pelos autores, diante da divergência da rede credenciada” (ID182253200, origem). No mais, insubsistente a alegação da agravante no sentido de não ter qualquer “ingerência na relação contratual havida anteriormente entre a agravada, a Allcare e a Unimed Norte de Minas, de modo que eventuais questionamentos acerca do plano anterior e/ou da rescisão devem ser dirimidos pelo agravado junto à Allcare e/ou a Unimed Norte de Minas” (ID 55660935 – p.5). Destaca-se que, mesmo “que o contrato do autor tenha sido firmado com a entidade local ou regional, ( ) Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo” (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como se vê, não há, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, como desconstituir o que bem definido pela decisão ora agravada, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Após, vistas à Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora